Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-21.2022.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800581-21.2022.8.14.0074

RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800581-21.2022.8.14.0074.

RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DA COSTA.

DEFESA: SALOMÃO DOS SANTOS MATOS, OAB/PA Nº 008657.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia, com pedido de impronuncia do réu por suposta inexistência de prova da materialidade e ausência de dolo específico de matar (
animus necandi
), nos termos do art. 414 do CPP, pleiteando ainda a desclassificação do delito imputado – tentativa de homicídio – para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais do art. 413 do CPP para manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para autorizar a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, e não certeza quanto à autoria ou ao dolo, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Aplica-se, nesta fase processual, o princípio do in
dubio pro societate
, devendo o juiz, em caso de dúvida, submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pronúncia pode se basear em elementos colhidos na investigação e confirmados em juízo, desde que reveladores da plausibilidade da imputação.

6.
Nos autos, há elementos probatórios que apontam para a materialidade delitiva (disparos com arma de fogo) e indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos, confissão do acusado e registros audiovisuais anexados.

7. A ausência de prova pericial específica sobre os ferimentos não afasta a materialidade, uma vez que outros meios de prova – inclusive confissão e mídias – são idôneos para o juízo de admissibilidade da acusação.

8. A análise sobre a existência ou não de animus necandi demanda incursão aprofundada no mérito e no elemento subjetivo da conduta, o que é reservado à soberania do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

9. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, nesta fase, somente é possível se houver certeza inequívoca quanto à ausência de dolo de matar, o que não se verifica no caso concreto.

10. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores veda a antecipação do juízo de desclassificação quando subsistem dúvidas relevantes sobre a intenção do agente, devendo tais dúvidas ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.A ausência de laudo pericial específico não afasta a materialidade quando há outros elementos probatórios idôneos nos autos. 3.A análise da existência de animus necandi demanda incursão no mérito e compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

4.A desclassificação para lesão corporal é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente ausente o dolo de matar, o que não se verifica nesta fase processual.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414 e 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.04.2019, DJe 30.04.2019; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 14.02.2023, pub. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Rafael Pereira da Costa
, contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 19597299).

Narra a denúncia (ID 19597188), em resumo, que no dia 01/03/2022, por volta de 03 horas, o nacional Rafael Pereira da Costa, tentou ceifar a vida da adolescente Jacqueline Paiva Nascimento, valendo-se do uso de arma de fogo.

Em razões recursais (ID19597305), aduz a defesa que o denunciado deve ser impronunciado, diante da ausência de materialidade e de
animus necandi
, ocorrendo assim, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19597308).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19597309).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja exara parecer (ID 20984739), pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser impronunciado, por inexistência de laudos periciais que comprovam que os ferimentos foram feitos por arma de fogo e por alegada ausência de
animus necandi
, com fulcro no artigo 414 do CPC, reformando a sentença, com a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

É de bom alvitre esclarecer, que o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

Dessa forma, havendo provas da materialidade do crime contra a vida, em sua modalidade tentada, e indícios suficientes de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo juiz natural da causa (o Tribunal do Júri Popular). Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRG no AERsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Portanto, o juízo de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, não sendo necessária a certeza plena, exigida apenas para o julgamento de mérito.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16). (grifo nosso)

No caso dos autos, há elementos probatórios que apontam, ainda que minimamente, para a prática do crime de tentativa de homicídio pelo recorrente, conforme os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo, no depoimento do acusado em juízo, onde confessa ter sido autor de disparos de arma de fogo em via pública, inclusive na direção da vítima (Mídia de ID 19597291), fotos e vídeo anexados (ID 19597148 e 19597150) e demais elementos constantes nos autos.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta
: a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso)

Quanto ao pleito desclassificatório, pela alegada ausência de
animus necandi
, entendo que a análise da tipificação penal exige exame aprofundando do mérito, o que não se demonstra adequado a esta fase processual, tratando-se de matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete deliberar sobre eventual desclassificação da conduta ou absolvição do acusado.

Como é cediço,
o juiz só poderá desclassificar a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP. Em outras palavras, só poderá o magistrado concluir pela desclassificação quando estiver plenamente convencido acerca da ausência de
animus necandi
, o que no presente caso não ocorreu.

A partir do momento em que o juiz togado invade seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi
(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, eis que se tarata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, “d”.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Ou seja, possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco. Logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15).

Sendo assim, a almejada desclassificação da infração pelo reconhecimento da lesão corporal no procedimento júri, como suscitado pela defesa, somente deve ser decretada em caráter excepcional, quando irretorquivelmente comprovada a ausência de
animus necandi,
o que não ocorre nos autos, sendo incabível o pleito de desclassificação pretendido pela defesa e diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria deve ser mantida a decisão de pronúncia.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/04/2025